Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-41.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012041-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Prescrição, Decadência, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA GOMES - CNPJ: 07.603.505/0001-90 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA GOMES - CPF: 571.880.251-34 (AGRAVADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA GOMES - CPF: 571.880.251-34 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA GOMES - CNPJ: 07.603.505/0001-90 (AGRAVANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.282 DO STF. SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL. PODER DE POLÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença que deferiu parcialmente mandado de segurança para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN. O recurso foi desprovido em primeira instância, tendo sido mantida a decisão por meio de agravo interno. Posteriormente, o Estado interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, sendo os autos remetidos à Câmara para possível juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. Saber se a Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual n. 4.547/82, é constitucional à luz do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282, estabeleceu a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares, precedente vinculante publicado em 28-3-2025.

4. A Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN atende plenamente aos requisitos constitucionais estabelecidos no art. 145, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar apresenta as características de especificidade e divisibilidade, podendo ser individualizado em relação a imóveis e veículos específicos.

5. A utilização efetiva ou potencial do serviço legitima a cobrança da taxa, sendo que a receita arrecadada possui destinação específica ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, assegurando a vinculação necessária entre a arrecadação e o custeio do serviço público correspondente.

6. A aplicação imediata do Tema 1.282 decorre de sua força vinculante, nos termos dos arts. 927, 928 e 1.040, III, todos do CPC, sendo desnecessário aguardar a conclusão do mencionado tema para proceder à sua aplicação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante, legitimando a cobrança da TACIN quando atendidos os requisitos de especificidade e divisibilidade dos serviços prestados pelos corpos de bombeiros militares."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; CPC/2015, arts. 927, 928, 1.030, II e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.282, RE n. 1.417.155, j. 28.03.2025; STF, ADI 2.908 SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012041-41.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCELO SOUZA GOMES, MARCELO SOUZA GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, Código de Processo Civil,
eventual exercício do juízo de retratação
do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que NEGOU provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente e deu provimento, em parte, ao Apelo de Marcelo Souza Gomes – ME e Marcelo Souza Gomes, para declarar o direito à compensação de eventual valor pago a título de Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012041-41.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCELO SOUZA GOMES, MARCELO SOUZA GOMES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil,
eventual exercício do juízo de retratação
do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que NEGOU provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente e deu provimento, em parte, ao Apelo de Marcelo Souza Gomes – ME e Marcelo Souza Gomes, para declarar o direito à compensação de eventual valor pago a título de Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
.

Consta dos autos que, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012041-41.2021.8.11.0041, deferiu, em parte, a segurança, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20215268, cujo objeto é a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

O recurso de apelação apresentado pelo Recorrente foi desprovido e o apelo interposto por Marcelo Souza Gomes – ME e Marcelo Souza Gomes, foi provido em parte, para declarar o direito à compensação de eventual valor pago a título de Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravos internos contra a decisão monocrática, julgado pela c. Primeira Câmara de Direito Público, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal.

Relevante destacar, desde já, que, o Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do Tema nº 1.282, estabeleceu a seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

Com base nesse precedente vinculante, publicado em 28-3-2025, o STF entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, a rever o entendimento anterior, proferido na ADI n. 2.908.

A
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, cobra o valor correspondente à TACIN.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN – instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual n. 4.547/82, atende plenamente aos requisitos constitucionais estabelecidos no art. 145, inciso II, da Constituição Federal.

O serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar apresenta as características de especificidade e divisibilidade, uma vez que pode ser individualizado em relação a imóveis e veículos específicos, cuja exposição ao risco é variável e mensurável.

A utilização efetiva ou potencial do serviço legitima a cobrança da taxa, conforme já assentado pelo STF em diversos precedentes, quando o serviço é colocado à disposição de forma concreta e estruturada.

Ademais, a receita arrecadada possui destinação específica ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, assegurando a vinculação necessária entre a arrecadação e o custeio do serviço público correspondente.

Dessa feita, a constitucionalidade da TACIN encontra respaldo não apenas no Tema 1.282, mas também na própria estrutura constitucional que confere aos Estados-membros competência residual para a instituição de taxas.

O art. 145, inciso II, da Constituição Federal autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Relevante ressaltar que, o Código Tributário Nacional, apoiado no texto constitucional, entende que as taxa, como modalidade tributária, é válida desde que seja
divisível
e
específica
, e partem do poder de polícia dos Entes Federados confira-se:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4 .184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte .

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

[...]

(STF - ADI: 2908 SE, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 6/11/2019).

Nesta toada, de forma simples, o STF a partir do julgamento do Tema 1.282, reconheceu que o tributo em comento possui as referidas características, logo, é
constitucional
, e plenamente exigível.

Observe-se, também, a jurisprudência desde Sodalício, acerca da aplicação da mencionada repercussão geral:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

“1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

[...]

(N.U 0013665-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025).

Por fim, apenas para que não sopesem dúvidas, é devida a aplicação imediata do Tema 1.282, ante sua força vinculante (arts. 927, 928 e 1.040, III, todos do CPC) e a necessidade da aplicação direta das repercussões gerais,
independentemente do trânsito em julgado
.

Desnecessário, portanto, aguardar a conclusão do mencionado tema, a fim de proceder à sua aplicação, a ser necessário, apenas, aguardar a publicação da ata do julgamento, que, como mencionado alhures, ocorreu em 28-3-2025.

Com esses fundamentos,
exerço o juízo de retratação
, visto que o acórdão anteriormente proferido está em dissonância com o novo entendimento consolidado pelo STF no RE n. 1.417.155, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.282).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reconhecer a legitimidade da cobrança da TACIN e determinar o regular prosseguimento da exigência fiscal relativa a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025